Tribunal: TJBA
Processo: 0506290-58.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0506290-58.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOSIVALDO SOBRAL DA SILVA Advogado(s): NATHALIA SANTANA PERDIGAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS, SENDO INVIÁVEL A ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE, EM RAZÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. INVIABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. PENA-BASE FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL E MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUERIMENTO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. RECHAÇADO. ACUSADO QUE NÃO É PRIMÁRIO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRIVAS DE DIREITA. INACOLHIMENTO. RÉU QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44 DO CP. PLEITO DE ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. REPRIMENDA SITUADA NOS PARÂMETROS DO ART. 33, §2º, ‘A’, DO CP, DEVENDO O REGIME INICIAL SER O FECHADO. REQUERIMENTO DE RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, CONSIDERADA A REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. 1. Demonstradas de forma inequívoca a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, resta inviável a absolvição. 2. Inviável a aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, haja vista que o Acusado não é primário, não ostenta bons antecedentes e as evidências apontam para habitualidade na prática delitiva. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0506290-58.2020.8.05.0001, da Comarca de SALVADOR, sendo Apelante JOSIVALDO SOBRAL DA SILVA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos e com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado.